Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709604-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: SONARIA CARVALHO DE FARIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo (ID origem 186951897) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Sonaria Carvalho de Farias, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o réu a restituir à autora, mediante depósito em conta judicial, o valor da conta encerrada, existente até 02/02/2024, no valor alegado pela requerente (R$ 39.920,00 – trinta e nove mil novecentos e vinte reais), em 05 dias, sob pena de bloqueio sisbajud. Em suas razões recursais (ID 56797235), a agravante afirma que realizou o bloqueio da quantia como medida de segurança tomada em função de reporte bancário de fraude na transação PIX: E08561701202401232106CVIX95VQKMP. Colaciona print com o intuito de comprovar a circunstância narrada. Afirma que o bloqueio preventivo ocorreu de acordo com previsão contratual expressa livremente acordada entre as partes. Tece considerações acerca da adequada quantificação de multas cominatórias e requer que eventual multa arbitrada pelo descumprimento da decisão judicial observe adequados parâmetros de proporcionalidade. Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja revogada a obrigação de fazer imposta. Preparo recursal recolhido ao ID 56797237. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, vale notar, primeiramente, que o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, tendo em vista a necessidade de análise minuciosa das disposições contratuais pertinentes. Para mais, ao que consta dos autos de origem, observa-se que, não obstante mais de uma tentativa da parte agravada, o banco agravante não forneceu qualquer explicação detalhada acerca das alegadas irregularidades que ensejaram o encerramento, limitando-se a afirmar a existência destas de forma genérica (IDs origem 185972501, 185972502, 18597496, 186655706) e a remeter o consumidor prejudicado à leitura do contrato de prestação de serviços, que supostamente corroboraria o bloqueio e encerramento da conta. Ainda que o contrato entabulado entre as partes autorizasse a realização de bloqueio preventivo de valores, constitui dever legal do fornecedor de serviços dar informação adequada e clara ao consumidor acerca de aspectos relevantes à relação de consumo, obrigação que se depreende precipuamente do disposto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor[1]. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se verifica a observância deste dever. Indo adiante, sequer há notícia de que tenha sido ofertada à parte agravada a possibilidade de exercício do contraditório quanto às irregularidades que lhe são imputadas, o que, como bem observado pelo r. juízo de origem na decisão atacada (ID origem 186951897), para além de representar ofensa ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal[2], ainda constitui violação à cláusula “5.16.2” do contrato de prestação de serviços[3] (ID origem 186655708 – Pág. 44), que assegura a possibilidade de prestação de esclarecimentos pela parte suspeita de cometer irregularidades. Assim, diante da existência de indícios relevantes de inobservância de deveres legais e contratuais por parte da agravante no procedimento adotado para retenção dos valores e encerramento da conta, não se verifica configurado, neste primeiro momento, o requisito da probabilidade do direito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o recorrente é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, nesta ocasião, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a concessão da tutela provisória na origem não afasta a possibilidade de ulterior ressarcimento a ser buscado pelo agravante caso resulte vencedor na demanda de origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência [2] Art. 5o, LV, da CF - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [3] 5.16.2. Em qualquer das hipóteses previstas na cláusula 5.16.1 acima, não sendo sanadas as informações relativas às Transações Comerciais, não sendo prestadas as garantias necessárias e/ou não sendo prestados esclarecimentos satisfatórios, o PAGSEGURO poderá revogar em definitivo a aprovação de que trata as cláusulas 5.2 e 5.3 supra, envidando os seus melhores esforços para o cancelamento dos correspondentes Pagamentos e/ou movimentações e para o estorno e/ou cobrança dos respectivos valores, tudo sem prejuízo da rescisão deste Contrato, nos termos previstos neste Contrato.